Tribunal: STF
Processo: ARE 1496625
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Erro material. Análise de situação jurídica diversa da dos autos. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Anulação do julgamento anterior. Promoção da correta apreciação de agravo regimental anteriormente interposto. Matéria criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão ora embargado, devem-se acolher os declaratórios para se anular o julgamento dos embargos anteriores.



    2. Em razão do princípio da economia processual, procede-se, imediatamente, a novo julgamento do agravo regimental interposto em 4/6/24 (Petição STF nº 67.153/24), ao qual se nega provimento, tendo em vista a necessidade de reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se anular o acórdão embargado e se promover o correto julgamento do agravo regimental anterior interposto por João Batista Barbosa de Castro, ao qual se nega provimento.